Tribunal: TJDFT
Processo: 0750990-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750990-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PICININ COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: COLLAVINI E BORGES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Da análise das Informações prestadas pelo Juízo, parece-me que o Juízo de origem apreciou a questão de fundo dos Embargos. Assim, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a restrição das razões recursais. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator